Tribunal: TJSP
Processo: 2247972-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – Ação de responsabilidade civil pela prática de atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face do agravante, ora em fase de cumprimento de sentença – Decisão agravada que determinou a expedição de ofício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – Ação de responsabilidade civil pela prática de atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face do agravante, ora em fase de cumprimento de sentença – Decisão agravada que determinou a expedição de ofício comunicando à perda da função pública diversa daquela utilizada como instrumento para a prática do ato de improbidade – Desacerto – Lei de Improbidade Administrativa que não especifica a extensão dos efeitos da penalidade de perda da função pública – Existência de sensível divergência doutrinária e jurisprudencial entre as 1a e 2a Turmas da Seção de Direito Público do c. Superior Tribunal de Justiça – Penalidade que deve recair sobre função que o agente exercia à época e utilizada como instrumento para a prática do ato de improbidade administrativa, e não a que eventualmente exerce à época do trânsito em julgado – Normas que cominam penalidades que desafiam interpretação restritiva, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, estigmatização do agente e bis in idem – Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça – Decisão agravada reformada. Recurso provido.